Tribunal: TCU
Processo: 008.030/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Teresinha Maria Ribeiro de Moura (XXX.518.311-XX), vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada citada acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. faça cessar o pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pela responsável; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato de aposentadoria da interessada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.3 deste Acórdão.